Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710523-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória a qual deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda. para fins de suspensão dos créditos tributários referentes à DIFAL (Diferença de Alíquota), decorrentes de operações de compra e venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, situados no Distrito Federal. O Distrito Federal alega violação à Lei do Mandado de Segurança, por se estar utilizando tal Via Constitucional contra lei tese, bem como a regularidade da normatização deste ente para a cobrança, quer de natureza legal, quer de natureza infralegal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. De início, não vislumbro motivos suficientes para, excepcionalmente, em efeito regressivo, decretar a extinção do Mandado de Segurança por inadequação da via eleita - contra lei em tese - devendo a matéria ser objeto de preliminar na origem. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, e ao fundo do direito, a Decisão Interlocutória agravada, ao menos neste juízo inicial, parece ir contra a Jurisprudência desta Egrégia Turma, a propósito: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. CONVÊNIO ICMS NÚMERO 93/2015. LEI DISTRITAL NÚMERO 5.546/2015. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 146, III, da Constituição Federal, compete à Lei Complementar estabelecer normas gerais, a fim de disciplinar os fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. 2. Todavia, na situação em julgamento, desnecessária a edição de Lei Complementar específica para a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, pois os aspectos gerais do tributo encontram-se disciplinados na Lei Complementar 87/1996, não se tratando a hipótese de nova exação, e nem nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo preexistente, mas mera repartição da receita decorrente de tributo já existente, encontrando-se satisfeita a exigência contida no artigo 146, III, da Constituição Federal. 3. O Convênio ICMS número 93/2015 - CONFAZ e a Lei Distrital número 5.546/2015 não trazem nenhuma inovação no que diz respeito aos elementos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, uma vez que apenas repetem as disposições contidas na Constituição Federal e na Lei Complementar 87/1996. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(Acórdão 1232736, 07049659020198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020). e APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20-A DA LEIo 1.254/1996. LEI No 5.558/2015. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a Súmula no 266 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Precedente deste Tribunal. 3. A jurisprudência desta Corte segue no sentindo de que a Emenda Constitucional no 87/2015 não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas estabeleceu nova sistemática de partilha do ICMS, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar. Precedente desta Turma. 4. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos. (Acórdão 1261327, 07015133820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). O perigo de dano decorre do efeito multiplicador da medida, com prejuízos ao Erário, ainda mais em tempo de arrecadação em queda pela Pandemia. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSTO os efeitos da Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À agravada. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quarta-feira, 14 de abril de 2021, às 21h01min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator